Tribunal: TJSP
Processo: 1019942-30.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Mandado de segurança – Inserção de pontuação no prontuário do impetrante ocorrida durante o período de validade da permissão provisória para dirigir – Admissibilidade – Questão já decidida, ademais, em anterior mandado de segurança com o objetivo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso.